Tribunal: TJDFT
Processo: 0753707-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753707-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO BONIFACIO DA ROSA IMPETRANTE: JOELMA DA SILVA DE OLIVEIRA, TALINA DE SOUSA BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOELMA DA SILVA DE OLIVEIRA e OUTRA em favor de EDUARDO BONIFÁCIO DA ROSA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narram haver sido o paciente preso no dia 05/11/2024, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4o c/c art. 71, ambos do Código Penal. Afirmam estar o decreto prisional fundamentado na gravidade em abstrato da conduta, inexistindo elementos que justifiquem a prisão preventiva. Negam a existência de indícios de reiteração delitiva, sobretudo porque o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia para esclarecer os fatos. Sustentam ser suficiente a aplicação das cautelares diversas da prisão, sendo o encarceramento medida desproporcional. Aduzem que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Acrescentam as condições favoráveis do paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes, além da residência fixa e emprego lícito. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelas impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0710165-56.2024.8.07.0001) a existência de investigação na qual o paciente foi apontado como autor de crime de furto mediante fraude, sendo por isso requerida a expedição de Mandado de Prisão Preventiva, deferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília. O titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros três indivíduos, como incursos no art. 155, §4o-A, c/c art. 71, ambos do CP, por 8 vezes, em relação à vítima Andressa Saint Just, e por 6 vezes, em relação à vítima Vinícius Moura Marques (ID 67380184). Consta na denúncia que o paciente, em janeiro de 2024, subtraiu, mediante fraude praticada com emprego de dispositivos eletrônicos ou informáticos, o valor aproximado de R$ 20.000,00 pertencente à vítima Andressa, além de R$ 9.962,24, de Vinícius, clientes da operadora TIM e da empresa BRB Card. A dinâmica delitiva consistia, em síntese, em alterar a titularidade da linha telefônica das vítimas para o nome de terceiro, com vinculação de um novo cartão SIM, o que possibilitava o acesso dos acusados ao aplicativo do cartão BRB Card e a realização de operações financeiras indevidas. Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante as impetrantes aleguem inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, consta da decisão de ID 67380183 que a prisão do paciente teve por fundamento a garantia da ordem pública, tratando-se de crime grave. Outrossim, restou demonstrado que “a posição de Eduardo tem realce devido ao papel que lhe foi atribuído no esquema em apuração”, apontando para a suposta coordenação e gerência de Eduardo em compras de chips e trocas de titularidade de linhas telefônicas. Consta no Relatório n. 385/2024- CORF (ID 219671254, origem) apontamentos relevantes sobre a investigação, apontando o paciente como pessoa com poder de gerência e decisão no grupo criminoso, sendo responsável pelo recrutamento de novas pessoas, pagamentos e outras tarefas. A propósito: “Em seguida em análise ao Termo de Declaração n. 315/2024-CORF da investigada Lara Souza Lemos ela confirmou que foi convidada por sua amiga Ana Laura Manfredine, detentora do número (61) 98209-3725 nessa compra de chip em nome de outra pessoa e para tanto receberia o valor de cem reais. Ao aceitar a oferta lhe foi repasssado o contato de Eduardo Bonifácio da Rosa, detentor do número (61) 99270-3941, pois essa pessoa seria responsável pelo negócio ilícito. Ao entrar em contato com Eduardo Bonifácio da Rosa lhe foi indicado comprar o chip da linha (61) 98421-7218 na loja da TIM do Águas Lindas Shopping. Para tanto Bonifácio mandou um comparsa de apelido Chico buscá-la em uma Mercedez branca e levá-la a na cidade de Águas Lindas de Goiás, sendo o chip entregue para essa pessoa que não sabe o nome, somente o apelido. Ela recebeu o valor de cem reais por meio de pix de Eduardo Bonifácio da Rosa, CPF XXX.617.920-XX no dia 19/01/2024 às 13h15m04s. (...) Como no momento do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, Lara Souza Lemos não encontrava-se no local nada de relevante foi apreendido, contudo ao comparecer no mesmo dia a essa Coordenação ela permitiu por meio de fotos acesso ao seu telefone celular e às conversas relevantes, em que Bonifácio entra em contato, faz o oferta de “serviço”, insiste em vários momentos para pegar o chip, cita o motorista do grupo criminoso, vulgo Chico em um Mercedez branca, realiza o pagamento por pix no valor de cem reais, o que demonstra a veracidade dos fatos declarados, conforme imagens abaixo: (...) Depois em análise ao Termo de Declaração n. 314/2024-CORF em relação à investigada Tassielen da Silva Santos ela apontou mais uma vez a participação de Bonifácio, estelionatário morador de Samambaia/DF, possuidor do perfil @bonifacio.edu07, pois foi ele quem a captou para trocar a titularidade e pegar um chip na operadora TIM, mediante o pagamento de duzentos reais em diária. De posse do chip, ela foi orientada a informar o código que receberia por meio de SMS, sendo todos eles do banco BRB. (...) Seguem agora imagens que comprovam o que foi dito pela declarante, incialmente trocadas por ela e Boni (Eduardo Bonifácio da Rosa), interlocutor do número (61) 99270-3941. Pelas mensagens ainda fica evidente que Bonifácio tem poder de decisão, porque orienta seus “subordinados” e paga pelos “serviços” prestados, é falsificador de documentos, pois pede uma foto de fundo branco para a envolvida, e cita ainda uma terceira pessoa que é responsável pelos chips, ainda não identificada e comprova pela propaganda que ele é proprietário da La Mafia Hamburgueria.” Assim, a despeito das insurgências levantadas pelas impetrantes, a decisão traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela manutenção da segregação provisória. Acrescente-se que o Parquet, ao se manifestar pela manutenção da cautelar, ressaltou o perigo no estado de liberdade do denunciado, pois “indícios demonstram que ele vem praticando as condutas de forma reiterada, permanente e estável, utilizando-se do crime como meio de vida para causar prejuízos patrimoniais vultosos às vítimas e à instituição BRB Card, conforme ocorrências policiais juntadas no inquérito policial” (ID 218140500, origem). Noutro aspecto, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Em arremate, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão é capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator